Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERANTES. REPARAÇÃO DANO MORAL. AFASTADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que inclui a confissão do réu, deve ser mantida condenação.

2. Comprovado nos autos que o veículo roubado foi levado do município de Unaí/MG para a região DE São Sebastião/DF, é correta a aplicação da majorante do art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A proximidade do município mineiro com o Distrito Federal não exclui a incidência dessa majorante, porque o objetivo do legislador é impedir a transposição de fronteiras entre Estados, o que dificulta a recuperação do veículo roubado.

3. As consequências do crime correspondem aos danos causados pela infração penal, os quais podem ser de cunho material ou moral. Se no caso, considerando que restou demonstrada a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal incriminador, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

4. Se devidamente comprovado nos autos que a vítima foi atraída mediante dissimulação dos réus, que se fizeram passar por pretensos clientes que solicitaram transporte por aplicativo, fazendo com que a vítima comparecesse ao local e se submetesse à verdadeira emboscada, correto o reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso III, alínea “c”, do Código Penal.

5. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa são preponderantes sobre a agravante da dissimulação, razão pela qual deve haver a redução integral atinente a uma delas – 1/6 (um sexto) – e, em relação à outra atenuante, deve haver uma redução mitigada, entendendo-se como proporcional a fração de 1/12 (um doze avos), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Caso o Ministério Público, na denúncia, peça a fixação de valor mínimo, a título de condenação por danos morais, sem precisar o montante, resta impossibilitada a fixação do valor mínimo.

7. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.